Tribunal: TJDFT
Processo: 0001020-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incabível a fixação de regime prisional aberto para o condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes.
2. Apelação conhecida e desprovida.